Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-95.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011490-95.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KATIA MARIA DE MIRANDA - CPF: 027.074.791-52 (AGRAVANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – ALEGAÇÃO INFUNDADA – VISTORIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO PERTINENTE – INADIMPLÊNCIA DA APELADA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUSTIFICÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima, assim como é também pertinente a suspensão do fornecimento do serviço de água em decorrência do inadimplemento das faturas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KATIA MARIA DE MIRANDA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1011490-95.2020.8.11.0041, interposto nos autos da
ação
“Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar”
(Proc. nº 1011490-95.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o recurso improcedente, por concluir que
“se verifica que embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida”
a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (
cf. Id. nº
165363688).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
“é consumidora do serviço público local de abastecimento de rede de agua, disponibilizada pela agravada concessionaria de serviço público, em favor dos munícipes, sob matricula nº440489-0”
e está sendo cobrada indevidamente em valores exorbitantes, que
“não refletem o consumo real de seu imóvel”
, afirma que teve o fornecimento de água suspenso, o que seria abusivo, pois o
“fornecimento de agua, por ser essencial, não pode ser interrompido, sobre qualquer pretexto”
sendo
“evidente que a agravada deve suportar os percalços do ilícito perpetrado”

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito e, analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar a inexistência dos débitos discutidos, bem como, condenar a agravada ao pagamento de Indenização por Danos Morais (cf. Id. nº 167069668).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 170051693).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, a agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida, afinal apenas reedita os mesmíssimos argumentos lançados em seu apelo, estes que foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que lhe negou provimento por manifesta improcedência.

Portanto, considerando que há simples repetição literal das razões do apelo, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, apenas ratifico os termos da decisão agravada que bem feriu o mérito do recurso
, in verbis
:

“ (...) A empresa requerida argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser uma concessionária sua atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida são pautados principalmente no princípio da legalidade do Direito Administrativo, portanto, seria evidente a presunção de veracidade do valor questionado, tendo ainda afirmado ter efetuado vistorias no hidrômetro e nada constatado de irregularidades.

Diferentemente dos autos identificados pela numeração única: 1026986-04.2019.8.11.0041, o qual o objeto do feito eram as faturas dos meses de maio e junho de 2019, as quais diga-se de passagem, foram emitidas após a troca de seu medidor, no presente caso, o Laudo Pericial foi incisivo ao declarar que: “No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que estão de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época. (...) não foram identificadas inoperâncias no equipamento, assim não indica-se a necessidade de refaturamento das fátuas objeto da presente lide.” (ID: 67735244).

Assim sendo, se verifica que embora cause estranheza à parte autora o aumento de sua fatura, o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida”

No caso, é possível constatar que o perito designado em juízo confirmou a regularidade no hidrômetro, restando totalmente inverídicas as pretensões da recorrente (cf. Id. nº 157906497); assim, não há que se falar em anormalidade na apuração do consumo quando a prova pericial assenta de forma clara e cristalina que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário.

Portanto, sem razão, isso porque, o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que o autor não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel nos meses questionados.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE - ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...) Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido. (TJMT – RAC 0015162-43.2009.8.11.0000, Desa. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009) ”.

Como se vê, as teses recursais são diametralmente opostas ao entendimento esposado na decisão monocrática agravada, amparada por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, daí porque não há muito mais o que acrescentar sobre o mérito do recurso, cabendo apenas reafirmar tudo que foi dito na decisão acima transcrita.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023